Tribunal: STF
Processo: ARE 979169
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, o qual foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL PARA APURAÇÃO DO FATO GERADOR - SUJEIÇÃO PASSIVA - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CABIMENTO DA EXAÇÃO EM FACE AO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O IPVA é tributo cujo lançamento ocorre de ofício, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo tributário e a notificação pessoal do sujeito passivo, que é anual, e tem sua forma de recolhimento e vencimento prevista em lei, sendo cabível a instauração de processo administrativo somente quando houver impugnação do sujeito passivo. 2 - O art. 4º, da Lei 14.937/03 dispõe que ‘o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor’. 3 - O credor fiduciário é parte legítima para figurar o polo passivo da execução discal que visa o recebimento de IPVA relativo ao veículo dado em garantia, vez que tem a propriedade resolúvel do bem, havendo responsabilidade solidária entre o credor e o devedor fiduciário, nos termos da Lei Estadual nº 14.937/2003. 4 - Apelo desprovido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente que o Tribunal de origem incidiu em violação do art. 155, III, da Constituição Federal, ao decidir que o credor fiduciário se enquadra “na condição de proprietário de veículo automotor”.
    Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais aduz que o recurso interposto estaria deficientemente fundamentado, incidindo a Súmula 284 desta Corte. 
    Decido.
    Irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observo que o Relator originário deste recurso extraordinário, o Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema nº 685 (RE nº 727.851), em decisão assim ementada: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA/MG. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DEFINIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ADQUIRENTE DO VEÍCULO OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FIDUCIÁRIA. MATÉRIA QUE AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 685. RE 727.851. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF)”. 
    Em 16/12/20, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais aduziu, inclusive com base em precedentes da Suprema Corte, que a controvérsia ora debatida não foi abarcada pelo julgamento do paradigma da repercussão geral do Tema 685 (RE 727.851/MG), no qual o Tribunal Pleno teria se limitado a fixar a tese de que “Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”.
    Pois bem. Diversos são os precedentes monocráticos dos Ministros da Corte concluindo pelo enquadramento da controvérsia no paradigma da repercussão geral consubstanciado no RE 727.851 (Tema 685).
     Nesse sentido: ARE nº 1.189.447/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/3/19; ARE nº 950.825/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 7/10/16; ARE nº 915.671/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/15; ARE nº 1.094.657/SP-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/2/18; ARE nº 1.089.245/SP, de minha relatoria, DJe de 22/11/17; ARE nº 887.721/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/6/16.
    Os precedentes mais recentes de ambas as turmas da Corte e do plenário, todavia, concluem pela natureza infraconstitucional da controvérsia envolvendo a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contrato de alienação fiduciária firmados entre particulares. De acordo com esses precedentes a questão envolveria mera interpretação de direito local e da legislação infraconstitucional, motivo pelo qual incidiria a Súmula nº 280/STF.
    Nesse sentido: ARE 929.429 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 11/11/20; RE 1.230.379 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 13/5/20, ARE 1.267.178 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/9/20; ARE nº 930.732 - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/2/20.
    Com efeito, não se desconhece que o Tribunal Pleno, no exame do Tema nº 685, para chegar a conclusão de que o Município, devedor fiduciante, se beneficia da imunidade tributária recíproca, adotou a compreensão do Ministro Relator, Marco Aurélio, no sentido de que, havendo o desdobramento da propriedade, o critério para aplicação da imunidade recíproca deve ser o da titularidade da posse direta. Assim, no entendimento do Tribunal, se a pessoa jurídica de direito público é o devedor fiduciante, o qual fica com a posse direta do automóvel, deve ser aplicado o beneplácito constitucional.
    Para o Ministro Alexandre de Moraes, a questão que se colocava em debate seria saber se “figurando o Município como devedor em contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, poderá haver incidência do IPVA.” 
     No entendimento de Sua Excelência não se mostrava relevante para o deslinde do caso concreto, declarar-se a inconstitucionalidade das leis estaduais que previram a “responsabilidade solidária entre o proprietário e devedor”, pois, em qualquer hipótese “não subsistiria a possibilidade de cobrança do tributo nos casos em que ente municipal como devedor”.
    Determinante no entendimento do Ministro Alexandre de Moraes é que os bens objeto da tributação “encontram-se afetados à finalidade pública, de forma que a incidência do IPVA violaria o pacto federativo”. Para ele
    “se as Leis Estaduais trouxeram previsão expressa no sentido de que haverá responsabilidade entre o proprietário e o devedor fiduciário para o pagamento do tributo, é clara a violação ao artigo 150, VI, “a”, da CF/1988, caso o Município figure como devedor fiduciário.”
    Como se nota, no julgamento do Tema 685, não se debateu a constitucionalidade de leis estaduais que previram a responsabilidade solidária entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário, nas hipóteses de contrato de alienação fiduciária de automóvel, para fins de incidência do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA).
    Embora no paradigma da repercussão geral as leis questionadas fossem as mesmas do Estado de Minas Gerais (12.735/97 e 14.937/03), as quais instituíram a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA, o cerne da controvérsia era outro, qual seja, a possibilidade de cobrança do IPVA do Município, devedor fiduciante, tendo em vista o beneplácito constitucional da imunidade tributária recíproca. 
    No tocante ao caso concreto, o Tribunal de origem registrou que “conforme determina a legislação do Estado de Minas Gerais, o credor fiduciário e o devedor [fiduciante] têm responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA”. Também aduziu que “ambos se sujeitam ao tributo e têm legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal respectiva”. Afora isso, a Corte a quo assentou que o credor fiduciário detém a propriedade do automóvel, embora resolúvel.
    Como se vê, ainda que, hipoteticamente, a partir das considerações do Ministro Marco Aurélio no exame do Tema 685, se chegue ao entendimento de que não pode a instituição financeira ser considerada contribuinte do IPVA relativo ao veículo objeto de alienação fiduciária, remanesceria o enfrentamento da questão atinente à possibilidade de ela ser eleita responsável solidária pelo recolhimento do tributo. 
    Essa questão, contudo, não possui viés constitucional, tendo, na verdade, sedes materiae no Código Tributário Nacional, especialmente em seu art. 121. Atente-se que não se encontra em jogo, aqui, responsabilidade tributária por substituição, a qual, eventualmente, poderia ter questões imbricadas com o art. 150, § 7º, da Constituição Federal
    Dessa perspectiva, a controvérsia atinente a responsabilidade solidária da instituição financeira e se ela é parte legítima para figurar no pólo passivo de execução fiscal relativa à cobrança de IPVA, considerado o contrato de alienação fiduciária, se exaure na legislação infraconstitucional, notadamente na Lei Estadual nº 14.937/03, no Código Civil (arts. 1.228, 1.361, 1.364 e 1.365) e no Código Tributário Nacional (arts. 32, 38, 121, 124, I e II, e 128). Dessa forma, a afronta ao conteúdo mínimo da materialidade do IPVA, tal como contida no art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.
    No mesmo sentido, além dos precedentes já citados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Embargos à execução. Alienação de veículo. Responsabilidade solidária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.238.204/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 27/4/20).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 929.429/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/2/21).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI ESTADUAL N° 14.937/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, o Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE nº 960.453/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/2/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE nº 1.230.379/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/20).
    Ainda no mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas mais recentes: ARE nº 1.181.280/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/19; ARE nº 996.754/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/4/17; ARE nº 1.111.805/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/3/18: ARE nº 1.208.195/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/6/19; ARE nº 881.049/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/17; ARE nº 1.102.915/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/18; ARE nº 1.030.879/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/3/17.
    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente